Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA COMPLEXA. “QUANTUM” PROPOSTO PELO EXPERT DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1. Na hipótese, a proposta de honorários foi elaborada com satisfatória e coerente justificativa, não socorrendo ao credor agravante a alegação de excesso do quantum recomendado, porquanto condizente com a média praticada no mercado.
2. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. O serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.